Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-15.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007874-15.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CLAUDIO FARIAS PEREIRA - CPF: 029.136.141-24 (EMBARGADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA AO PREQUESTIONAMENTO
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1007874-15.2020.8.11.0041 - CLASSE 198– CNJ – COMARCA DE CUIABA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1007874-15.2020.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios, na proporção de 70% a Porto Seguro e 30% ao autor/embargante, com observância ao disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação ao autor/embargante. (Cf. Id 98292951).

A embargante reedita os argumentos do recurso de apelação
, alegando que o valor dos honorários, fixados em R$ 1.300,00, é excessivo, desproporcional e maior que a condenação fixada.

Pede, pois, acolhimento dos presentes declaratórios para eliminar a contradição, para que os honorários de sucumbência incidam tão somente sobre o valor da condenação (cf. ID nº 100367961).

Embora devidamente intimado o Embargado nada manifestou nos autos (cf. Id nº 102239496)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão, contradição, ou erro material no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento parcial do RAC nº 1007874-15.2020.8.11.0041 (cf. Id. nº
99257450
).

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“(...)

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2º, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.300,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos
e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021